Tribunal: TJBA
Processo: 0005712-61.2010.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005712-61.2010.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Fernando Antonio Martins de Souza Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. VINCULAÇÃO AO TEMA Nº 1.002 DO STF. RECURSO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0005712-61.2010.8.05.0274, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelado FERNANDO ANTÔNIO MARTINS DE SOUZA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em REFORMAR O JULGADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Des(a). Presidente Desa. Cynthia Maria Pina Resende Relatora Procurador(a) de Justiça